Tribunal: TCU
Processo: 016.452/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6215/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.452/2023-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Florisa Mendes Remigio (XXX.674.084-XX); Gilvanete Santana Souza (XXX.557.704-XX); Isabela Souza de Oliveira (XXX.602.424-XX); Josefa do Nascimento da Silva (XXX.152.224-XX); Maria Dalva de Brito Lima (XXX.662.324-XX); Maria da Conceicao Ribeiro (XXX.455.204-XX); Marilene Santana Souza (XXX.106.084-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.